Tribunal: CARF
Processo: 10746.720539/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720539/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO.
As hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as situações
em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo
no interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias
estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às
hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as situações em que o
agente comete infração com dolo específico para dela tirar proveito próprio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DIRF.
INFORMAÇÕES
FALSAS.
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE.
A multa prevista no § 3o, do art. 86, da Lei no 8.981/95, poderia ser aplicada,
responsabilizando tanto o representado quanto o agente, caso este agisse em
proveito daquele. No caso dos autos, em que o agente não agiu em proveito do
representado e sua atuação dolosa beneficiou terceiros (de quem,
provavelmente, tirou também seu proveito), a multa só poderia ser aplicada em
face do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a autuação, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720539/2013-41
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE
BANDEIRANTES DO TOCANTINS contra acórdão que julgou improcedente a impugnação
apresentada diante de auto de infração lavrado no âmbito da DRF/Palmas.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo do auto de infração de multa de decorrente de prestação de
prestação de informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto sobre a
renda retido na fonte, no valor de R$ 1.622.222,99, com fundamento no art. 86, § 3o e 4o
da Lei no 8.981/95 (fls. 02 e 11/13), parcialmente transcrito adiante:
“Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto
de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante
do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior,
quando for o caso.
(...)
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou
imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que for
indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto
a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais.”
Junto ao auto de infração veio o relatório fiscal de fls. 04/09, do qual retirei os seguintes
excertos, para melhor compreensão da autuação:
(...)
2. Informação de trabalhadores e prestadores de serviço ao órgão na Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF).
2.1 - A Instrução Normativa RFB 1.297 de 17 de outubro de 2012 regula a utilização da
DIRF, apontando no Artigo 27 hipótese de penalização em caso de apresentação da
declaração com dados falsos ou inexatos. Denote-se igualmente a prerrogativa do Fisco de
verificar as informações declaradas pelos contribuintes ou responsáveis tributários. Dessa
forma a PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS foi intimada a apresentar, em
meio digital, sua folha de pagamento e sua contabilidade, entre outros, do ano de 2009.
3. Os levantamentos feitos pela Fiscalização.
3.1 - Considerando a necessidade de confirmar dados informados na DIRF de 2009 -N° de
declaração 2235563806 - (anexa), foi feito confronto, mensalmente, entre os beneficiários de
rendimentos indicados na DIRF e o rol de pessoas que receberam rendimentos da Prefeitura
na folha de pagamento e no balancete de liquidação de empenhos.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

3.2- De tal confronto visualizou-se que há pessoas físicas com declaração de rendimentos e
imposto de renda retido na fonte em todos os meses de 2009 que aparecem unicamente na
DIRF, e não na folha de pagamento ou no balancete de liquidação de empenhos. Essa
situação é relevante para a Receita Federal haja vista os órgãos públicos municipais não
estarem obrigados a repassar à União os valores de imposto de renda retidos de seus
funcionários e prestadores de serviço, conforme o Artigo 58 da CF:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
3.3- Com isso, ocorre o controle apenas na DIRF, não sendo possível à União estabelecer um
controle financeiro dos valores declarados pela Prefeitura municipal, sendo fato que os
beneficiários com imposto de renda retido poderão, após a feitura de sua declaração de
imposto de renda de pessoa física (DIRPF), receber valores em restituição, caso sua DIRPF
indique isso. O arquivo "BENEFIÁRIOS EM DIRF SEM FOLHA DE PAGAMENTO E SEM
LIQUIDAÇÃO", aponta esses os beneficiários que constam apenas da DIRF.
3.4- A Prefeitura, na resposta às intimações, encaminhou diversos contratos feitos com
prestadores de serviço, para 2009, porém não se localizou os nomes das pessoas físicas
arroladas no arquivo "BENEFIÁRIOS EM DIRF SEM FOLHA DE PAGAMENTO E SEM
LIQUIDAÇÃO". Junto a isso, informe-se que Fiscalização considera necessário que os
rendimentos pagos a pessoas físicas estejam presentes na folha de pagamento ou no
balancete de liquidações, fontes obrigatórias para que informações sejam repassadas à
DIRF.
(...)

4.3- Com isso, o montante do crédito tributário apurado na operação fiscal de auditoria das
compensações é de R$ 1.622.222,99 (Hum milhão, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e
vinte e dois reais e noventa e nove centavos).
(...)
A interessada foi cientificada do lançamento em 22/08/2013 (fl.62). E, inconformada,
apresentou, em 20/09/2013, a impugnação de fls. 67/74, onde alega em síntese o que
segue:
- preliminarmente, afronta ao princípio da imunidade recíproca entre os entes federados,
previsto no art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal;
- caso superada a preliminar, que seja imputada a responsabilidade pelo pagamento da
multa ao autor do fato, no termos do artigo 135, II, do CTN;
- a autuada, nem sua representante legal, não praticou, não concorreu, não autorizou,
nem se beneficiou com qualquer dos ilícitos apontados no auto de infração;
- o Município de Bandeirantes, em sua atual administração, sempre primou pela
excelência e honestidade de seus atos;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

- a Chefe do executivo Municipal, em vista dos inúmeros afazeres que lhe impõem o
cargo de Prefeita Municipal, sempre confiou à posse de seu certificado digital e senhas,
à pessoa do Sr. JOÃO DMERSON ALVES BARBOSA, o qual sempre exerceu cargo
de confiança e inclusive era a pessoa responsável na pratica, pela alimentação das
DIRFs - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, em vista de sue
conhecimento prático na área, o qual sempre fora utilizado por esta administração;
- em total abuso de confiança, fazendo uso direto e pessoal da assinatura eletrônica da
Sra. Coraci Lima Marques, Prefeita Municipal, de forma ilegal e não autorizada o citado
funcionário procedeu com o lançamento das informações que originaram a presente
autuação;
- diante da descoberta dos fatos gravosos que ensejaram a presente autuação, a Sra.
Coraci Lima Marques, atual Prefeita Municipal, promoveu a gravação de conversa com
o Sr. JOÃO DMERSON ALVES BARBOSA, cuja cópia do áudio visual segue anexo,
como meio de prova do que ora se alega, em cuja gravação o mesmo confessa a prática
dos ilícitos ora apontados;
- a autuada não cometeu, nem concorreu para o ato ilícito indicado, o qual, fora
cometido pelo seu então funcionário de cargo comissionado acima indicado e confesso
(vide vídeo em CDR), logo, por imposição do art. 135, inciso II do Código Tributário
Nacional, o responsável pela conduta, pessoa quem estava de posse da assinatura
eletrônica da representante legal do Município de Bandeirantes, exercendo cargo de
confiança, na qualidade de preposto desta, é o único responsável pelo ilícito, sendo o
Município de Bandeirantes do Tocantins - TO, tão vítima, quanto a Receita Federal do
Brasil;
- em seu favor cita doutrina (fls. 72/73);
- na hipótese de não ser acatada a argumentação relativa á aplicação do art. 86, § 3o da
Lei 8.981/1195, por tratar da conduta irregular das pessoas jurídicas de direito privado,
o que não se aplica ao caso por se tratar a Municipalidade pessoa jurídica de direito
público interno invoca em seu favor o artigo 137 do CTN para que seja imputada
responsabilidade pessoal à pessoa que agiu com dolo específico, a saber, o Sr. JOÃO
DMERSON ALVES BARBOSA, e não ao ente Municipal como fora realizado.
Consta ainda dos autos decisão judicial determinando o afastamento do sigilo fiscal do
presente e determinação de que a RFB encaminhe cópia dos autos ao MPF e à Polícia
Federal no prazo de trinta dias (fls. 106/113), o que foi atendido conforme documentos
de fls. 121/123 e 125.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO FALSA. CABIMENTO.
A fonte pagadora que presta informação falsa sobre rendimentos pagos ou imposto retido na fonte
a sujeita-se à multa regulamentar prevista na legislação tributária, correspondente a trezentos por
cento sobre o valor que for indevidamente utilizado como redução do imposto de renda a pagar,
independentemente de outras penalidades civis, administrativas ou criminais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reforça os argumentos já deduzidos na impugnação. Em resumo, alega que: (i) a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

responsabilidade deve ser atribuída ao Sr. JOÃO DEMERSON com base no que preceitua o art.
135, II, do CTN; (ii) a multa formal decorre de um crédito tributário que caberia unicamente ao
ente municipal, de modo que se fosse devida, o seria para o próprio recorrente; e (iii) houve
violação ao princípio constitucional da imunidade recíproca. Ao final, pede que se decrete a
insubsistência da autuação e, alternativamente, a redução da multa ao mínimo legal em
homenagem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, o recorrente não faz nenhuma objeção aos fatos que ensejaram a
consequência estipulada no § 3o, do art. 86, da Lei no 8.981/95. Apenas discorda da aplicação da
multa porque entende que ela não poderia ser imposta a um ente municipal quando este próprio
deveria ser o destinatário do tributo informado nas DIRF apresentadas. Alega, inclusive, que
haveria violação ao princípio da imunidade recíproca.
De fato, aqueles dispositivos legais impõem às fontes pagadoras (sem fazer
distinção entre pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público) a obrigação de proceder
as retenções, informá-las aos beneficiários e a consequência para a prestação de informações
falsas. Veja-se:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até
o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza
e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.
(...)
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções
ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que
for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
Como é cediço, a partir das referidas informações os contribuintes pessoas físicas
elaboram suas declarações anuais de ajuste. As mesmas informações devem ser fornecidas pelas
respectivas fontes pagadoras à Receita Federal com a apresentação das intituladas Declarações
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF). Sua principal função é permitir que o órgão
faça um batimento eletrônico das informações prestadas.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

No presente caso, como relatou a fiscalização, verificou-se a existência de pessoas
físicas que informaram ter sofrido retenções do imposto, em todos os meses de 2009, e que
estavam amparadas por DIRF apresentadas em nome do recorrente. Apesar disso, os
correspondentes rendimentos não encontravam suporte nas folhas de pagamentos e balancetes de
liquidação de empenhos emitidos pela Prefeitura.
Segundo consta da impugnação, com a ciência da autuação, a Sra. Prefeita tomou
conhecimento dos fatos e, assim, descobriu que uma pessoa (o Sr. JOÃO DEMERSON) que
exercia cargo de confiança na sua administração, teria sido a responsável pela apresentação das
DIRF com informações falsas (havendo, inclusive, gravado a confissão dos seus atos). Diante
disso, providenciou representação criminal junto à Polícia Federal de Araguaína (fls. 92/94).
Foram depois juntados aos autos documentos que atestam o seguimento da investigação no
âmbito da Justiça Federal do Estado de Tocantins (fls. 106/120).
Par sustentar a multa aplicada, a instância a quo invocou o dispositivo do art. 136
do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Além disso, asseverou que não seria possível excluir o interessado do polo passivo da presente
autuação, com base no art. 135 do mesmo CTN, colocando em substituição o Sr. JOÃO
DEMERSON, porque entende que a responsabilidade da pessoa jurídica pode conviver com a
responsabilidade imputada à pessoa física que tenha agido com dolo (apesar de reconhecer que
não poderia também, em sede de julgamento, incluir este último na condição de responsável).
Nada obstante, as hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para
as situações em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no
interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias estabelecidas nos seus
incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às hipóteses do art. 137, também do CTN,
onde se verifica as situações em que o agente comete infração com dolo específico para dela tirar
proveito próprio.
Os ensinamentos do professor Luís Eduardo Schoueri são bastante elucidativos
sobre a distinção (Cf. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 515 e 693):
A expressão “agente”, empregada pelo artigo 137 do Código Tributário Nacional, não
se confunde com o “responsável” a que se referem os dispositivos que o antecederam. A
evidência de que o Código Tributário Nacional cogita de figuras distintas pode ser vista
no seu artigo 136, quando se refere à “intenção do agente ou do responsável”.
O responsável, no caso da infração, tem sua responsabilidade regulada pelo artigo 135.
São os casos em que alguém, posto agindo no interesse de terceiro, comete infração a
lei, contrato social ou estatuto.
O agente, por sua vez, não age “no exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego” nem tampouco cumpre “ordem expressa emitida por quem de
direito”. Age, em síntese, no seu interesse, contra as pessoas por quem responde, contra
seus mandantes, proponentes ou empregadores, contra, enfim, as pessoas jurídicas de
direito privado que dirige, gerencia ou representa.
Assim, quando a atuação se dá no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de
direito, não há que cogitar de se aplicar o artigo 137. Havendo infração à lei, será caso
do artigo 135, que não exclui a responsabilidade do sujeito passivo originário.
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

A última hipótese de que trata o artigo 137 é justamente a mais comum: aquela em que
a conduta do agente, ao lado de caracterizar uma infração à ordem tributária, é
simultaneamente um ilícito de natureza civil, já que a conduta se faz contra o mandante,
o empregador ou outro terceiro, em nome de quem e cujo interesse se esperaria que o
agente agisse.
Não seria aceitável que a pessoa jurídica, por exemplo, levada por um desvio de
mercadoria praticado por seu empregado, estivesse sujeita ao pagamento de multa em
face da infração que caracterizaria a saída daquelas mercadorias sem o pagamento dos
impostos correspondentes. Não haveria, razão para que o Estado punisse tal pessoa
jurídica. Esta seria vítima, não infratora. Daí a responsabilidade pessoal.
A multa prevista no § 3o, do art. 86, da Lei no 8.981/95 (acima transcrito), poderia
ser aplicada, responsabilizando tanto o município quanto o agente, caso este agisse em proveito
daquele. No caso dos autos, em que o Sr. JOÃO DEMERSON não agiu em proveito do
recorrente, onde sua atuação dolosa beneficiou terceiros (de quem, provavelmente, tirou também
seu proveito), a multa só poderia ser aplicada em face do agente.
O seguinte precedente abraça o mesmo entendimento:
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.
1. A fiscalização não demonstrou a participação do Prefeito na fraude cometida pelo
mandatário.
2. A extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de
todas as circunstâncias legais atinentes à responsabilidade. Dito de outra forma, a
responsabilidade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de
responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios
(contribuintes, responsáveis, etc).
3. A responsabilização, portanto, requer tenham ocorrido todos esses pressupostos, sem
os quais não poderá existir, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO. DECORRÊNCIA
DIRETA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATENUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
OBJETIVIDADE.
1. O mandatário foi totalmente infiel ao sujeito passivo, mormente porque não se
vislumbra como o contribuinte possa se aproveitar da conduta ilícita retratada nos autos.
2. O art. 137 do CTN exclui a responsabilidade da pessoa jurídica e atribui
responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico do mandatário contra o mandante, ex vi do seu art.
137, inc. III, alínea b.
3. Ainda se pode suscitar a aplicação do inc. I do citado art. 137, que igualmente atribui
responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações situadas no âmbito penal. Isto é,
sendo tão grave a infração, que a lei a enquadra como crime ou contravenção, a
responsabilidade administrativa é igualmente do agente, e não da pessoa jurídica.
(Acórdão no 2402-005.519, de 21/09/2016)
Portanto, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720539/2013-41

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital